Tribunal: TJES
Processo: 5018026-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RÉU PRESO. ART. 46 DO CPP. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, na ação penal nº 0000300-71.2025.8.08.0006, objetivando a
revogação da prisão preventiva
por suposto
excesso de prazo
na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia, embora o paciente esteja preso há mais de quatro meses. O paciente foi indiciado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia configura excesso de prazo apto a gerar nulidade da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se, reconhecida a ilegalidade, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo no oferecimento da denúncia se configura quando ultrapassado o prazo do art. 46 do CPP, que fixa
5 dias
para a acusação quando o réu está preso, contado do recebimento dos autos pelo Ministério Público.

4. A manutenção da prisão preventiva se mostra ilegal quando, mesmo com a existência de réu preso, o inquérito policial permanece sem conclusão e o Ministério Público não oferece denúncia, especialmente quando há certificação de decurso do prazo sem cumprimento das diligências requisitadas.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que o descumprimento do prazo legal para o oferecimento da denúncia caracteriza constrangimento ilegal, autorizando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (TJES, HC nº 5004400-36.2024.8.08.0000).

6. A imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP é adequada e suficiente para resguardar a integridade física da vítima, garantindo, simultaneamente, a proporcionalidade da intervenção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando extrapolado o prazo do art. 46 do CPP para oferecimento da denúncia em relação a réu preso.

2. O excesso de prazo no oferecimento da denúncia autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas quando permitem a proteção da vítima e a continuidade da persecução penal sem violação da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 10, 16, 46 e 319; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 5004400-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 17/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018026-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO CORREA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RÉU PRESO. ART. 46 DO CPP. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, na ação penal nº 0000300-71.2025.8.08.0006, objetivando a
revogação da prisão preventiva
por suposto
excesso de prazo
na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia, embora o paciente esteja preso há mais de quatro meses. O paciente foi indiciado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia configura excesso de prazo apto a gerar nulidade da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se, reconhecida a ilegalidade, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo no oferecimento da denúncia se configura quando ultrapassado o prazo do art. 46 do CPP, que fixa
5 dias
para a acusação quando o réu está preso, contado do recebimento dos autos pelo Ministério Público.

4. A manutenção da prisão preventiva se mostra ilegal quando, mesmo com a existência de réu preso, o inquérito policial permanece sem conclusão e o Ministério Público não oferece denúncia, especialmente quando há certificação de decurso do prazo sem cumprimento das diligências requisitadas.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que o descumprimento do prazo legal para o oferecimento da denúncia caracteriza constrangimento ilegal, autorizando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (TJES, HC nº 5004400-36.2024.8.08.0000).

6. A imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP é adequada e suficiente para resguardar a integridade física da vítima, garantindo, simultaneamente, a proporcionalidade da intervenção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando extrapolado o prazo do art. 46 do CPP para oferecimento da denúncia em relação a réu preso.

2. O excesso de prazo no oferecimento da denúncia autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas quando permitem a proteção da vítima e a continuidade da persecução penal sem violação da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 10, 16, 46 e 319; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 5004400-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 17/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO CORREA,
contra ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 2º VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, nos autos da ação penal nº 0000300-71.2025.8.08.0006.

Consoante a inicial (ID 16640261), a defesa postula pela revogação do mandado de prisão preventiva decretada em face do paciente diante da alegação de nulidade por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia.

Para tanto, aduz que o paciente se encontra preso há mais de quatro meses sem conclusão da fase investigativa, estando o réu preso, superando em muito o prazo de dez dias previsto no art. 10 do CPP.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 16936978.

Decisão deferindo parcialmente o pedido liminar no ID 16969652.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17180820 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO CORREA,
contra ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 2º VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, nos autos da ação penal nº 0000300-71.2025.8.08.0006.

Consoante a inicial (ID 16640261), a defesa postula pela revogação do mandado de prisão preventiva decretada em face do paciente diante da alegação de nulidade por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia.

Para tanto, aduz que o paciente se encontra preso há mais de quatro meses sem conclusão da fase investigativa, estando o réu preso, superando em muito o prazo de dez dias previsto no art. 10 do CPP.

Consta do inquérito policial que o paciente, após uma discussão, teria desferido um golpe de faca contra seu irmão, a vítima Fabricio Correa, atingida na região torácica esquerda, apresentando sangramento intenso e necessidade de transferência para o Hospital Rio Doce, em Linhares/ES, diante da gravidade do quadro clínico.

Em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, o paciente disse que agiu em legítima defesa, afirmando que apenas reagiu quando a vítima tentou invadir sua residência para agredi-lo e à sua esposa.

Diante de tal fato, o paciente foi indiciado pela prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A autoridade coatora, ao prestar as informações que constam do ID 16936978, destacou que o Ministério Público de primeiro grau requereu a realização de novas diligências na data de 03/10/2025. Na referida ocasião ainda destacou a necessidade de urgência no cumprimento das diligências, que deveriam ser atendidas no prazo de 10 dias, por se tratar de réu preso.

Consoante o andamento do inquérito policial, foi certificado o decurso do prazo sem que a autoridade policial apresentasse resposta às diligências requisitadas pelo titular da ação penal.

Conforme destaquei na decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, de fato, ainda não houve oferecimento da denúncia, tampouco conclusão do inquérito policial, sendo que o Ministério Público emitiu recente manifestação pela necessidade das diligências requeridas para a formação da ‘opinio delicti’.

Dessa forma, mantenho o entendimento exposto na decisão de ID 16969652, tendo em vista a nulidade da manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo no oferecimento da denúncia, com fundamento na superação do prazo previsto no art. 46 do CPP, considerando que se trata de réu preso.

Art. 46
. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (
art. 16
), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA CONFIGURADO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART . 46 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1 . A paciente fora presa em 20/11/2023 e até 22/04/2024 não havia sido oferecida a peça acusatória, demonstrando a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que extrapolado e muito o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal. 2. Não se trata de feito complexo, o inquérito fora concluído no dia seguinte da prisão em flagrante, envolve apenas uma indiciada e se imputa a ela tão somente a prática de um único crime de roubo majorado . 3. Mostra-se possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 4. Ordem parcialmente concedida. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5004400-36.2024.8.08 .0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 17/06/2024).

Nesse contexto, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se adequada e suficiente para atingir os fins acautelatórios almejados, em especial a proteção da integridade física da vítima.

Ante o exposto, mantenho a substituição da

prisão preventiva de
FABIANO CORREA
por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, consistentes em:

a) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (inciso II);

c) Proibição de se aproximar da vítima Fabricio Correa, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância a ser estabelecido pelo juízo de origem (inciso III);

c) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo processante (inciso IV)

d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (inciso V)

e) Monitoração eletrônica (inciso IX)

O competente
ALVARÁ DE SOLTURA
já foi emitido por ocasião do deferimento parcial da liminar.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, corroborando a liminar concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

É como voto.